Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. POSSIBILIDADE.
I – A devedora, intimada, não pagou o débito nem indicou bem apto à penhora, além do que as tentativas de constrição pelos sistemas Bacen Jud, e-RIDF e Renajud foram infrutíferas.
II – A penhora das quotas societárias pertencentes à sócia devedora é expressamente prevista nos arts. 835, inc. IX e 861 do CPC e não contraria os princípios da affectio societatis, da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
III – O pedido de redução da penhora deverá ser formulado após a avaliação, art. 874 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.